Tribunal: TJBA
Processo: 8011655-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8011655-41.2025.8.05.0000, da Comarca de Ibicaraí. Impetrante: Dr. Wellington Ricardo Brito Assunção (OAB/BA 44.294) Paciente: Gabriel Celestino dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8000222-58.2025.8.05.0091 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTA DA DENÚNCIA QUE NO DIA 21.02.2025, POR VOLTA DAS 15H:40MIN, NA RUA CAMACÃ, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, EM IBICARAÍ/BA, O PACIENTE FOI PRESO, APÓS APREENSÃO EM SEU PODER DE 784,14G (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, FRACIONADA EM 33 (TRINTA E TRÊS) TABLETES, 267,63G (DUZENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS E SESSENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, FRACIONADA EM 32 (TRINTA E DUAS) PORÇÕES INDIVIDUAIS, ALÉM DE 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 2 (DOIS) ROLOS DE PAPEL FILME, EMBALAGENS PLÁSTICAS, FOLHAS DE PAPEL CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO 2 (DUAS) ARMAS DE FOGO. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE AFERIDA NA CIRCUNSTÂNCIA DE SUA PRISÃO, TENDO EM VISTA A EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO APREENDIDAS EM SEU PODER, ALÉM DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA VENDA DE DROGAS E ARMAS DE FOGO, QUE, A PRINCÍPIO, APONTAM CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA, COM INDICAÇÃO DE HABITUALIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AÇÃO PENAL Nº 8000266-77.2025.8.05.0091 COM REGULAR TAMITAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 17.03.2025. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 27.05.2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011655-41.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Gabriel Celestino dos Santos, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)